Tribunal: TJMT
Processo: 1015496-05.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MARQUES DE MORAES - CPF: 209.149.541-72 (RECORRENTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 008.201.741-73 (ADVOGADO), LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO - CPF: 041.839.631-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1015496-05.2019.8.11.0002 – PJE

Data do Julgamento:

08/10/2021

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente:

ANTÔNIO MARQUES DE MORAES

Recorrido:

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução apresentados pelo réu/executado DAE-VG e determinou que Autor/Exequente apresente novo cálculo para cumprimento de sentença considerando o valor do proveito econômico obtido para cálculo do valor dos honorários sucumbenciais.

2.

Apesar do equívoco na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, não cabe ao juízo da execução alterar os parâmetros do título judicial, ainda que o objetivo seja adequá-los a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A única possibilidade de ser feita a alteração ocorre nos casos em que a sentença é desconstituída, o que não é o caso dos autos.

3.

“
Omitindo-se a decisão na condenação em honorários advocatícios, deve a parte interpor embargos de declaração, na forma do disposto no art. 535, II, CPC. Não interpostos tais embargos, não pode o Tribunal, quando a decisão passou em julgado, voltar ao tema, a fim de condenar o vencido no pagamento de tais honorários. Se o fizer, terá afrontado a coisa julgada”
(REsp 886.178/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25.02.2010)

4.

Portanto, forçoso concluir pela impossibilidade de se revisar em sede
de execução, o valor de verba honorária fixada na sentença, transitada em julgado, proferida na fase de conhecimento.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução apresentados pelo réu/executado DAE-VG e determinou que Autor/Exequente apresente novo cálculo para cumprimento de sentença considerando o valor do proveito econômico obtido para cálculo do valor dos honorários sucumbenciais.

A inconformidade do Autor/Exequente cinge-se à base de cálculo dos honorários advocatícios e ao percentual aplicado na condenação e acórdão confirmatório. Em suas razões, o Recorrente insurge-se quanto a incidência dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, defendendo que estes deveriam ser aplicado sobre o valor total da causa, conforme constou dispositivo da sentença confirmada em segundo grau.

A parte Executada não apresentou contrarrazões recursais.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Pois bem. Colhe-se dos autos que o objeto da ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, se referia a declaração de inexistência de débitos referente a cobrança indevida de valores relativos a consumo de água e esgoto os quais supostamente alcançavam o montante de R$ 8.180,78, além da pretensão de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido em R$ 20.000,00, deste modo, o Autor atribuiu valor à causa equivalente a R$ 28.180,78 (cento e vinte e oito mil cento e oitenta e setenta e oito centavos).

Na fase de conhecimento o juízo de origem condenou o réu na obrigação de fazer consistente na declaração de inexistência de débito no valor de R$ 8.713,78 julgando improcedente o pleito indenizatório. Após insurgência de ambas as partes por meio de recurso inominado a sentença objurgada foi mantida em sua integralidade, conforme acórdão publicado no id no 65971510.

Deste modo, inegável o proveito econômico obtido pelo Autor/Exequente, equivalente a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 8.713,78 (oito mil setecentos e treze reais e setenta e oito centavos).

Ocorre que apesar do equivoco na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, não cabe ao juízo da execução alterar os parâmetros do título judicial, ainda que o objetivo seja adequá-los a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A única possibilidade de ser feita a alteração ocorre nos casos em que a sentença é desconstituída, o que não é o caso dos autos.

Estando a execução dos honorários advocatícios baseada em título judicial transitado em julgado, não há que se falar em percentual diverso do estabelecido pela sentença que os fixou, não sendo possível modificar a base de cálculo para o proveito econômico obtido pelo Autor/Exequente, eis que a questão se encontra acobertada pela coisa julgada material.

Ademais, é cediço que o trânsito em julgado da sentença do processo de conhecimento a atinge integralmente, inclusive no que diz respeito à base de cálculo utilizada para o arbitramento dos honorários advocatícios, tornando descabida sua modificação em sede de execução de título judicial.

Neste sentido, cito decisão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “
omitindo-se a decisão na condenação em honorários advocatícios, deve a parte interpor embargos de declaração, na forma do disposto no art. 535, II, CPC. Não interpostos tais embargos, não pode o Tribunal, quando a decisão passou em julgado, voltar ao tema, a fim de condenar o vencido no pagamento de tais honorários. Se o fizer, terá afrontado a coisa julgada”
(REsp 886.178/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25.02.2010)

Ainda, sobre o tema:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS DO CREDOR. LIMITES. HONORÁRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. FIXAÇÃO. LIMITES. 1. O fato de os cálculos aritméticos serem de alguma complexidade e de resultarem em valor significativo, por si só, não impede a liquidação na forma do art. 475-B do CPC, cujo §3o autoriza o Juiz a se valer do contador do juízo sempre que “a memória apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão exequenda”. 2. O Capítulo que trata da liquidação de sentença (arts. 475-A a 475-H do CPC) não prevê a possibilidade de o executado se insurgir contra os cálculos apresentados pelo credor antes de garantida a execução, providência que, em princípio, só poderá ser adotada em sede de impugnação. 3. Assim, até a concretização da penhora, via de regra não se aceita a insurgência do devedor contra o débito exequendo. Essa assertiva é confirmada pela redação do art. 475-J, § 1o, do CPC, que condiciona o oferecimento da impugnação à constrição de bens do devedor. Tanto é assim que o excesso de execução é expressamente previsto no art. 475-L, V, do CPC como uma das matérias em que pode se fundar a impugnação à execução de título judicial. 4. Excepcionalmente, pode o devedor fazer uso da exceção de pré-executividade, fruto de construção doutrinária, amplamente aceita pela jurisprudência, inclusive desta Corte, como meio de defesa prévia do executado, independentemente de garantia do juízo. Todavia, não se trata de medida a ser obrigatoriamente utilizada pelo devedor, que pode optar por se defender mediante prévia garantia do juízo. 5. O capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios se encontra sujeito à imutabilidade decorrente da coisa julgada. Diante disso é forçoso concluir pela impossibilidade de se revisar, em sede de execução, o valor de verba honorária fixada na sentença, transitada em julgado, proferida na fase de conhecimento. Precedentes. 6. Apenas nas causas sem condenação é que se mostra viável a fixação de honorários advocatícios aquém ou além dos limites previstos no art. 20,§ 3o, do CPC. Precedentes. 7. Recurso especial do recorrente Júlio César Fanaia Bello provido. Recurso especial da instituição financeira não provido. (Recurso Especial No 1.148.643 - Ms (2009/0132808-4) Relatora: Ministra Nancy Andrighi Julgado: 06/09/2011)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral – mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (Recurso Especial No 1.861.550 - Df (2020/0026375-4) Relator :Ministro Og Fernandes, JULGADO: 16/06/2020)

Portanto, forçoso concluir pela impossibilidade de se revisar em sede
de execução, o valor de verba honorária fixada na sentença, transitada em julgado, proferida na fase de conhecimento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
ANTÔNIO MARQUES DE MORAES
, ante a sua tempestividade, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter a execução dos honorários advocatícios com base no percentual de 15% sobre o valor da causa, conforme imposto na fase de conhecimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021